Tribunal: STF
Processo: RE 86372
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
Nota promissoria.  Falta de  preenchimento da data e do
lugar de emissão. Em face dos artigos 75  e  76,  combinados  com  os
artigos 10. e 77 (este, porque determina a aplicação do  anterior  as
notas promissorias), da Lei Uniforme, a  falta  de  preenchimento  da
data de emissão do título lhe acarreta apenas a ineficacia, e, não, a
nulidade.   Preenchido,   o   título   se   torna   eficaz.   Recurso
extraordinário conhecido, mas não provido.